Tribunal: TJDFT
Processo: 0752342-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752342-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES VASSALO LEITE AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo autor sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 54254016), uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Após análise dos documentos apresentados com o recurso, a concessão do benefício foi indeferida, ocasião em que a parte recorrente foi intimada para efetuar e comprovar o efetivo pagamento do preparo (art. 99, §7o, CPC), sob pena de deserção (ID 55057715). Não obstante, quedou-se inerte (ID 55824639). Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, parágrafo único, c/c artigo 1.007, caput, do CPC e do artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, em razão de sua deserção. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator